Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721530-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMATZO - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME AGRAVADO: M TASKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOMATZO – RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI – ME contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730326-97.2018.8.07.0001, movida por M TASKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 95607639, origem). Nas razões recursais (ID 27022179) narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo agravado, na busca da multa decorrente de descumprimento de acordo celebrado entre as partes. Aduz ter interesse e legitimidade em pretender a exclusão dos sócios do feito, porquanto trata-se de dívida da própria sociedade, cuja cobrança foi indevidamente redirecionada a terceiro. Alega que o capital investido pelo sócio Felipe Monteiro Raw foi devidamente integralizado e consumido ao longo dos anos de atividade da empresa, sendo responsabilidade da exequente o ônus de demonstrar a não integralização. Tece considerações acerca da ausência de citação e impossibilidade de figurarem no polo passivo da demanda em relação a Felipe Monteiro Raw, Raw e Raw Bar e Restaurante LTDA. Quanto à Edison Raw Junior, defende a necessidade de exclusão do polo passivo, pois não compõe o quadro societário da agravante. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Despacho de ID 27078114 no qual concedi prazo de 05 dias para a agravante comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Preparo em dobro efetuado (ID 27198200 e 27198201). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por considerar que a peça “deverá ser veiculada por aqueles que pretendem a sua exclusão do feito, já que ninguém pode postular em nome próprio direito alheio”. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. É certo que “a exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.” (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, a recorrente sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva de terceiros para compor o polo passivo da demanda. Ocorre que a ninguém é conferido o poder de pleitear em juízo direito alheio, nos termos do art. 18, do CPC. Dessa forma, em análise perfunctória da questão, cabe aos terceiros a defesa quanto à ausência de citação no feito e exclusão da lide. Ademais, ainda que possível a análise da pretensão, a matéria (ilegitimidade passiva) exige ampla dilação probatória, inviável na estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção e determinou o prosseguimento do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator